Tribunal: TJDFT
Processo: 0720193-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRADITÓRIO AMPLO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIDO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Com efeito, a tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da plausibilidade do direito invocado e do perigo da demora no julgamento da ação.
2. No caso. relativamente à probabilidade do direito alegado, verifica-se que a própria Agravante reconhece a complexidade da demanda e a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica, o que demonstra a essencialidade da instrução processual e da colaboração das partes. 2.1. Daí, não há que se falar em suspensão das cobranças referentes aos contratos em discussão.
3. De outra parte, não se vislumbra a presença do risco de dano grave ou de difícil reparação no caso em apreço. 3.1. Desse modo, ausentes os requisitos essenciais para a concessão da tutela vindicada, acertada a decisão do Juízo de origem que indeferiu a medida.
4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. Decisão mantida.